Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda pública. Expedição de requisições de pagamento. Parte incontroversa. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que condicionou a expedição de ordem de pagamento ao trânsito em julgado da impugnação apresentada pelo ente público.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) possibilidade de liberação do valor incontroverso por meio de requisição de pagamento antes do trânsito em julgado acerca da controvérsia sobre a correta atualização do débito; (ii) observância ao regime constitucional dos precatórios e o direito à efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. Eventuais recursos interpostos pela Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo automático (art. 995 do CPC).
4. Julgado desprovido o recurso interposto pelo ente público, consolida-se a regularidade da correção pela taxa SELIC nos termos da EC 113/2021.
5. Inexiste vedação constitucional para a execução fracionada do débito, desde que observados os limites do art. 100 da Constituição Federal e que o valor total exigido seja considerado para aferição do regime de pagamento (Tema 28 do STF).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: A pendência de recurso sem efeito suspensivo não obsta a eficácia imediata da decisão judicial quanto à liberação da parte incontroversa, sendo constitucional a expedição de requisição de pagamento, desde que observado o valor total para fins de adequação de precatório ou requisição de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, §§ 3o e 5o, Código de Processo Civil, arts. 995 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530/SP, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 17/12/2020; TJDFT, Acórdão 1663138, AI 0736734-68.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 08/02/2023.